Tribunal: TJPA
Processo: 0816237-41.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816237-41.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUZIVAN FELIX DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ELDORADO DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS EXAURIDAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de acusado não preso, denunciado por estupro de vulnerável, sob o fundamento de nulidade absoluta da citação por edital, por suposta ausência de esgotamento das diligências para localização pessoal. O impetrante requereu, liminar e definitivamente, a nulidade do processo desde a citação, inclusive da audiência de instrução e julgamento. A liminar foi indeferida e a ordem, no mérito, foi denegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão da citação por edital do réu e da realização da audiência de instrução e julgamento sem sua presença pessoal, embora com a presença de defensor constituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As informações prestadas pela autoridade coatora demonstram a realização de diligências exaustivas e frustradas para localização do réu, incluindo a utilização do Sistema SIEL e a atuação de oficiais de justiça em mais de um endereço e telefone.

4. A citação editalícia foi regularmente determinada, conforme autorizado pelo art. 361 do CPP, diante da certeza de que o réu estava em local incerto e não sabido.

5. A audiência de instrução e julgamento foi realizada com a presença do advogado constituído, que apresentou resposta à acusação e participou do ato, sem prejuízo demonstrado à defesa.

6. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a ausência do réu à audiência de instrução não configura, por si só, nulidade absoluta, sendo relativa e condicionada à demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu.

7. A análise aprofundada da suposta nulidade demandaria incursão probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento das diligências para localização do acusado em local incerto e não sabido. 2. A realização de audiência de instrução e julgamento sem a presença do réu, mas com a presença do defensor constituído, não configura nulidade absoluta, salvo demonstração de prejuízo concreto, nos termos da jurisprudência do STJ.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 361, 367.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos trinta dias do mês de setembro e encerrada aos dois dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 30 de setembro de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente L. F. D. S., contra ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA, nos autos do processo nº 0801159-91.2022.8.14.0103.

Consta da impetração, que o Paciente foi submetido a uma citação por edital manifestamente nula, uma vez que o Estado-Juiz, apesar de ter obtido seu endereço e telefone por meio de pesquisa oficial (ID 98463621), não esgotou, nem de perto, as diligências necessárias para sua localização pessoal.

Aduz que, houve nulidade absoluta da citação por edital, por ausência de esgotamento de todos os meios de localização.

Alega que, a audiência de instrução deve ser considerada nula em consequência da nulidade da citação.

Assevera que, a presença de advogado não sana o vício de citação, nem tampouco autoriza a realização da audiência.

Dessa maneira, pugna pela concessão da ordem em caráter liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata suspensão da Ação Penal nº 0801159- 91.2022.8.14.0103, em trâmite na Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA, e, desde logo, declarar a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em 31/07/2025 (ID 153409670) e de todos os atos dela decorrentes; No mérito, a concessão definitiva da ordem, confirmando a liminar, para: Declarar a nulidade absoluta do processo ab initio, desde a citação por edital, determinando que o Juízo de origem proceda a novas e exaustivas diligências para a citação pessoal do Paciente; Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que seja declarada a nulidade específica da audiência de instrução realizada (ID 153409670) e de todos os atos posteriores, por ter sido realizada com base em citação nula e com o indeferimento indevido de questão de ordem essencial à defesa, determinando-se o retorno dos autos ao momento anterior à sua designação, para que, somente após a citação pessoal válida do Paciente, nova audiência seja designada.

Na data de 13/08/2025, a liminar foi por mim indeferida, momento em que solicitei informações à autoridade coatora e após, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para exame e parecer.

As informações foram prestadas pelo Juízo a quo, em 14/08/2025, que esclareceu:

“(...) venho prestar as informações no Habeas Corpus nº 0816237-41.2025.8.14.0000, o qual o paciente Luzivan Felix da Silva é réu no processo nº 0801159-91.2022.8.14.0103 que tramita neste juízo de Eldorado dos Carajás/PA.

Inicialmente, informo que o paciente não está preso e, até a presente data, não há ordem de prisão decretada nos autos.

a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Consta na denúncia, em síntese, que a menor L.K.N.S, nascida aos 15/03/2020 (doze anos de idade), foi abusada sexualmente por seu genitor, senhor LUZIVAN FELIX DA SILVA, em subsequentes ocasiões, portanto, em habitualidade criminosa, dentro do meio-ambiente familiar/doméstico, em residência localizada na Zona Rural deste município.

A conduta delituosa protraída no tempo obedecia a peculiar modus operandi em reiteração: quando a criança se encontrava sob a guarda de fato do denunciado, durante o período do repouso noturno, nas ocasiões em que a vítima se encontrava sozinha. LUZIVAN FÉLIX, em pelo menos quatro situações diferentes, impôs força física sobre a vítima e, em contenção de seus membros, retirava suas vestimentas e realizava a manipulação física do corpo e órgão genital de L.K.N.S.

Ameaças de mal injusto e grave em conluio com a posição de autoridade parental perfaziam o tom das coações impostas. As promessas de agressão na eventualidade da vítima relatar o ocorrido a terceiros eram habituais dentro do ciclo de abusos.

Em 28/12/2022, L.K.N.S ainda experimentou agressões físicas por meio de ferramentas mecânicas e improvisadas (cinto e corda), sob a acusação de que teria subtraído dinheiro do agressor.

Exposição do andamento processual sobre o qual versa a ação penal:

Os supostos fatos criminosos se iniciaram por volta de outubro de 2021, e a comunicação dos fatos a autoridade policial ocorreu em 29/06/2022.

A adolescente realizou o procedimento de escuta especializada, na presença de uma psicóloga, ainda na fase pré-processual, em 30/08/2022.

O Ministério Público, por sua vez, ofereceu a denúncia em prol do paciente em 09/02/2023, requerendo a citação do Réu por edital, tendo em vista que o mesmo encontrava-se me local incerto e não sabido.

Este juízo recebeu a denúncia em 04/07/2023, diligenciando pela busca do endereço do réu no sistema SIEL e determinando a sua citação no local encontrado (Rua Rio Vermelho, Zona Rural Do Município De Xinguara- PA - Cep: 68524-000)

Em 17/09/2023, certidão negativa do oficialato em relação ao endereço de citação indicado incialmente pelo Juízo.

Em 18/09/2023, certidão negativa do oficialato em relação ao endereço (e contato telefônico) de citação indicado incialmente pelo Juízo.

Na manifestação de 07/11/2023, o Ministério Público apresentou novo endereço para citação, também com base em busca no sistema SIEL.

Em 25/11/2023 foi apresentada nova certidão negativa do oficialato, dessa vez declarando por negativa a diligência de citação no último endereço e contato telefônico apresentados pelo MP.

Em 25/04/2024 o Ministério Público pleiteia pela citação por via editalícia tendo em vista que, em nova busca, somente foram encontrados os mesmos dados georreferenciais e de contato eletrônico já abordados em mandados de citação infrutíferos anteriores.

Em 02/09/2024 o Juízo deferiu a citação por edital.

Em 08/10/2024 foi dado cumprimento à ordem de citação por edital.

Em 07/11/2024 foi apresentada resposta à acusação.

Este juízo designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 30/07/2025, às 09h00min, na qual realizou-se a escuta especializada da vítima, oitiva de testemunhas e contou, inclusive, com a presença do patrono do réu (o réu não se fez presente)

O processo está aguardando a realização de audiência de continuação para interrogatório do réu.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Primeiro o paciente alega a nulidade absoluta do processo, desde a citação por edital, argumentando que não foram exauridas as diligências para localização e citação pessoal do paciente. Contudo, conforme exposto no tópico acima, comprova-se que não só o parquet como também o Judiciário empreendeu as diligências necessárias para localização do réu.

Continuamente, na audiência de Instrução, a defesa levantou questão de ordem sobre a não intimação pessoal do réu para o ato processual, requerendo a redesignação. Argumentou a defesa de que se tratava de nulidade absoluta.

O Juízo indeferiu o pleito de redesignação do ato sob a fundamentação de que não haveria prejuízo para a defesa do réu primeiro porque que a defesa técnica constituída se fazia presente naquele ato e, segundo, porque o depoimento especial é ato no qual não há a participação pessoal do réu. O Juízo reforçou ainda que a oitiva das demais testemunhas ficaria registrada em áudio e vídeo e que poderia ser assistida pelo réu antes de seu interrogatório, o qual seria designado em data futura.

Nesse sentido, anexou julgado do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA A AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRESENÇA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO AO ATO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a falta de intimação do réu para a oitiva de testemunhas caracteriza nulidade relativa, a exigir a efetiva demonstração de prejuízo, notadamente porque embora seja conveniente, não é obrigatória nem indispensável a presença do acusado para a validade do ato processual (AgRg na APn n. 702/AP, Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 16/6/2016). 2. Na hipótese, não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa do réu que justifique a nulidade da audiência, notadamente pelo fato de que advogado por ele constituído foi devidamente intimado e se encontrava presente durante a realização do ato, ora impugnado. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 50266 PE 2014/0194354-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

Não há lapso de constrição cautelar, haja vista que o paciente não se encontra preso.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O processo está aguardando a realização de audiência de continuação para interrogatório do réu (ainda não designada).

f) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente:

Conforme a certidão de antecedentes, o paciente é primário e não há informações quanto a conduta social dele, tampouco a personalidade.

g) Juntada, quando indispensável, de cópias de documentos processuais:

No mesmo e-mail de remessa do presente expediente, encaminho cópia dos seguintes documentos: denúncia do Ministério Público, decisão que recebeu a denúncia, decisão que indeferiu o pleito defensivo acerca da redesignação da audiência de instrução e certidão de antecedentes. (...)”

Nesta Instância Superior, o Douto Promotor de Justiça Convocado Nilton Gurjão das Chagas, manifesta-se pela DENEGAÇÃO do Habeas Corpus impetrado em favor de L. F. DA S..

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

No que diz respeito ao argumento relativo à suposta nulidade da citação, é cediço que a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, não devendo ser admitidos os Habeas Corpus que não envolvam referido direito, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Por outro lado, apenas à guisa de argumentação, inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante nulidade, pois, das informações prestadas pelo Magistrado a quo, vê-se que o Ministério Público e o Poder Judiciário envidaram esforços no sentido de localizar o acusado que se encontrava em lugar incerto e não sabido. Tanto assim que o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Eldorado de Carajás esclareceu que foi utilizado em duas oportunidades o Sistema SIEL, que é o Sistema de Informações Eleitorais - SIEL o qual destina-se ao atendimento das solicitações de acesso aos dados biográficos do Cadastro Eleitoral realizadas por Magistrados e Magistradas, Membras e Membros do Ministério Público, Delegadas e Delegados de Polícia, Defensoras e Defensores Públicos, tabelioas, tabeliães, oficialas e oficiais de registro, nos termos da Resolução TSE nº 23.656, de 2021 e do Provimento CGE nº 1, de 2024, a fim de buscar endereço atualizado do paciente, contudo sem sucesso, o que foi devidamente certificado pelo Oficial de Justiça.

Diante de tais motivos, é que a autoridade coatora determinou, corretamente, a citação editalícia, nos moldes do que preconiza a lei.

Mister gizar que após a citação editalícia, o paciente constituiu advogado para sua defesa, apresentou resposta a acusação e seu causídico esteve presente na audiência de interrogatório da vítima e testemunhas.

Por conseguinte, não se verifica, de um exame perfunctório, nenhuma nulidade de citação a macular o processo, sendo que a análise aprofundada de tal matéria deverá ser procedida no decorrer da ação penal, onde o juiz terá melhores condição de fazê-lo.

No que se refere à alegação de ausência de citação para comparecimento em audiência, igualmente não assiste razão ao recorrente.

Consoante se extrai dos autos originários, o Juízo de 1º grau determinou, expressamente, a citação do réu para fins de comparecimento à audiência designada, conforme consta no documento de ID nº 131402707 (fl. 123 do PJe de 1º grau).

Verifica-se, ainda, que a servidora Sra. Antônia Rosélia de Jesus, por meio de expedientes registrados nos IDs nºs 139289753, 146818721 e 148522729 (fls. 132/134), procedeu à expedição de atos ordinatórios solicitando à parte autora, por meio de seu patrono, a indicação de novo endereço para localização do réu, com registros datados de 20/03, 23/06 e 16/07/2025.

Posteriormente, em 29/07/2025, foi certificada a intimação do réu, por intermédio de seu advogado constituído, conforme se depreende do ID nº 151327669 (fl. 135 do PJe).

Gize-se que é dever do acusado informar a mudança de endereço, a teor do art. 367 do CPP, não cabendo ao Poder Judiciário realizar diligências ad aeternum para localizar o paradeiro do réu, quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido, ainda mais estando ele em local incerto e não sabido, caso dos presentes autos.

Ademais, a correta averiguação das diligências procedidas para a localização do paciente exigiria aprofundado exame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do writ.

Ressalte-se, por fim, que, durante a audiência destinada ao interrogatório da vítima e das testemunhas, o advogado do réu suscitou questão de ordem, pleiteando a redesignação do ato sob o fundamento de ausência de intimação de seu constituinte. Contudo, tal pleito foi indeferido pelo Juízo a quo, nos seguintes termos, que ora transcrevo:

“(...) De fato, não ocorreu a intimação do acusado na Localidade Curva do S., zona rural de Eldorado dos Carajás. Todavia, não vislumbro prejuízo à defesa do réu. Primeiro pelo fato de que a defesa técnica constituída se faz presente neste ato. Ademais, o depoimento especial é ato no qual não há a participação pessoal do réu.

Continuando, a oitiva das demais testemunhas ficarão registradas em áudio e vídeo, que poderão ser assistidas pelo réu antes de seu interrogatório, o qual será designado em data futura. Assim sendo, não há prejuízo para a defesa do réu.

Neste sentido, confira-se julgado do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA A AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRESENÇA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO AO ATO . 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a falta de intimação do réu para a oitiva de testemunhas caracteriza nulidade relativa, a exigir a efetiva demonstração de prejuízo, notadamente porque embora seja conveniente, não é obrigatória nem indispensável a presença do acusado para a validade do ato processual (AgRg na APn n. 702/AP, Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 16/6/2016). 2 . Na hipótese, não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa do réu que justifique a nulidade da audiência, notadamente pelo fato de que advogado por ele constituído foi devidamente intimado e se encontrava presente durante a realização do ato, ora impugnado. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 50266 PE 2014/0194354-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

Deste modo, INDEFIRO o pedido da defesa e determino a continuação da audiência. (...)”

É o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO ESTRADA REAL. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS. DESCUMPRIMENTO DO DEVER PROCESSUAL DO RÉU DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO. ADVOGADOS INTIMADOS E PRESENTES EM AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.

Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC n. 200.458/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 13/6/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. OPERAÇÃO DISE 47. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU FORAGIDO ACERCA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PRESENÇA DE DEFESA CONSTITUÍDA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.

1. Deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao recurso, pois o agravante, foragido, foi citado por edital e constituiu advogado, o qual foi intimado para audiência de instrução, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de intimação do réu para o ato processual.

2. Ademais, não demonstrado o prejuízo, uma vez que, apesar da ausência do acusado na produção de prova testemunhal - que posteriormente embasou sua condenação -, seu direito de defesa foi exercido pelo advogado regularmente constituído presente no ato processual.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 178.545/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem, e denego-a, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 30 de setembro de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/10/2025